Tribunal: STF
Processo: AI 110226
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
- A EXIGÊNCIA, PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DA PRONUNCIA, DE
RECOLHIMENTO DO RÉU A PRISÃO, TEM COMO PRESSUPOSTO QUE ESTA HAJA
SIDO DECRETADA PELO JUIZ PRONUNCIANTE, O QUE NO CASO NÃO OCORREU
(ARTIGOS 408,, PARAGRAFO 2., E 585 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR FALTA DE
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONCEDENDO-SE, ENTRETANTO, 'HABEAS CORPUS', DE OFICIO, PARA QUE,
AFASTADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE
RECOLHIMENTO A PRISÃO, PROSSIGA O TRIBUNAL 'A QUO', NO JULGAMENTO
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, COMO ENTENDER DE DIREITO.